Tribunal: STF
Processo: ARE 860440
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE A VIÚVA DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.393. SÚMULAS 282, 356 e 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.